Tribunal: TJBA
Processo: 8058681-71.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8058681-71.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: JAQUELINE ARAUJO DE JESUS

Advogado(s):PEDRO PAULO GUISANDE registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO RODRIGUES GUISANDE SILVA, CRISLANE DOS SANTOS ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. DESCABIMENTO. MENSALIDADES PAGAS. DÉBITO INEXISTENTE.

CONDUTA ABUSIVA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A CONSUMIDORA FOI NOTIFICADA PARA PURGAÇÃO DA MORA EM PRAZO RAZOÁVEL.

RESTABELECIMENTO INTEGRAL.

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O pedido de concessão de efeito suspensivo recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não pode ser deduzido por meio da própria peça recursal, mas por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no § 3º do art. 1.012.

2. A relação jurídica mantida pelas partes é típicamente de consumo, de modo que incide no caso dos autos o Código de Defesa do Consumidor.

3.

A autora/apelada logrou comprovar
que
efetuou o pagamento das mensalidades com vencimento em 20/02/2021 e 20/03/2021, no valor de R$ 877,76, por meio de cartão de crédito, através de link disponibilizado pela apelante, na data de 06/04/2021. Como se verifica dos autos, na mesma data foi encaminhado e-mail à apelada, informando o recebimento do pedido, bem assim que o pagamento seria analisado pela operadora. Na sequência, em 16/04/2021, a apelada enviou novo e-mail para a apelante, encaminhando o boleto para pagamento da mensalidade com vencimento em 20/04/2021, sem nenhuma ressalva quanto ao não pagamento das anteriores, sendo tal pagamento realizado, assim como aquele do mês seguinte, como demonstram as notas fiscais carreadas, revelando-se
abusiva a conduta do plano de saúde que, mesmo com todas as parcelas quitadas, cancela unilateralmente o contrato por inadimplência.

4. Não bastasse, ainda que a mensalidade não tivesse sido adimplida, não poderia a apelante ter efetuado o cancelamento do plano de saúde, pois, co
nforme disposição contida no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, para que seja possível o cancelamento do contrato de plano de saúde é necessária a notificação do consumidor,
dando-lhe ciência de que o atraso no pagamento do prêmio por mais de 60 dias causaria o cancelamento da apólice,
com a concessão de prazo razoável para purgação da mora
,
o que não foi observado no caso dos autos, haja vista que o comunicado de rescisão foi enviado à apelada em 29/03/2021, e recebido em seu endereço em 12/04/2021, tendo o cancelamento ocorrido, segundo a própria apelante, em 20/04/2021, menos de 10 (dez) dias após.

5. Evidenciado o cancelamento indevido do plano de saúde, patente o dever da apelante de indenizar os prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço.

6. A quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrada pelo Juízo a quo, não se revela excessiva, não havendo razões que justifiquem a sua redução pelo Tribunal de Justiça.

7. Recurso improvido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8058681-71.2021.805.0001, em que figuram como apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

e apelada

JAQUELINE ARAUJO DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.